Tribunal: TJES
Processo: 5012715-17.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012715-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ENY DUTRA DA CUNHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012715-17.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:

ENY DUTRA DA CUNHA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que buscou a ré para contratar empréstimo consignado, todavia, foi surpreendida ao ver no seu benefício um cartão com data de inclusão em 01/06/2018, com limite de R$ 1.612, que desconhece.

2.

A sentença julgou da seguinte forma: “
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, declaro a nulidade do contrato questionado e condeno o requerido no pagamento à autora da quantia de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Determino ao requerido que se abstenha de descontar valores da aposentadoria da autora, de forma imediata, sob pena de multa corresponde ao décuplo do valor descontado. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Em relação ao pedido de restituição, extingo o processo na forma do art. 51, II da LJE.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que houve um negócio jurídico celebrado entre as partes referente a contratação do BMG CARD, feita por telefone. Aduz que restou comprovado que a parte autora realizou saques complementares, evidenciando seu assentimento à modalidade negocial e a inequívoca ciência do funcionamento da tarjeta.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

5. No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$6.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão objurgada tão somente para minorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)